Tribunal: TJSP
Processo: 1041729-36.2017.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761833
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1041729-36.2017.8.26.0602/50000, da Comarca de
Sorocaba, em que é embargante TFG LOTEAMENTOS LTDA, é embargado
VALDIVINO DE JESUS WERNEK (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e ALVARO PASSOS.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1041729-36.2017.8.26.0602/50000
Embargante: TFG Loteamentos Ltda
Embargado: Valdivino de Jesus Wernek
Comarca: Sorocaba
VOTO no 38980
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Acórdão que não
comporta aclaramento – Ausência de vícios sanáveis pela
via dos embargos declaratórios – Embargos rejeitados.
RELATÓRIO.
1.
São embargos de declaração opostos contra o v. acórdão de
fls. 332/338, que negou provimento ao apelo do ora embargante. O
acórdão foi assim ementado:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL COMPROMISSO DE COMPRA
E VENDA Rescisão contratual Retenção de parte dos
valores pagos que é devida, ausente demonstração de
culpa da requerida no desfazimento do negócio

Percentual de 20% dos valores pagos que se revela
razoável, não provadas pela vendedora do imóvel
despesas outras com administração e publicidade, que
poderá ainda comercializar o bem novamente a terceiros
- Lote sem edificação, não havendo que se falar em taxa
de ocupação
Indenização por benfeitorias indevida,
pois não comprovadas
Autor que não especificou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provas e não recorreu de decisão que entendeu possível
o julgamento com base na prova documental - Recurso
da requerida parcialmente provido para fixar percentual
de retenção sobre o montante pago e juros moratórios a
partir do trânsito em julgado, desprovido o apelo do autor.
2.
Às fls. 1/4 a embargante alega, em suma, contradição julgado,
eis que indeferiu pedido de fixação de taxa de fruição, quando em
verdade há construção, não se tratando de lote sem edificação,
tendo constado inclusive pedido de indenização por benfeitorias.
3.
Houve manifestação da parte embargada (fls. 8/10).
FUNDAMENTOS.
4.
Recebo os embargos, já que tempestivos, porém os rejeito
pelos motivos que passo a expor.
5.
Não há vícios sanáveis pela via dos embargos declaratórios,
sendo que o julgado entendeu que se trata de lote sem edificação,
não havendo que se falar em taxa de ocupação. Assim, quando do
contrato, não havia edificação, não há prova nos autos, tampouco
se provou, aliás, a realização de benfeitoria, como se consignou, eis
que o autor embargado não especificou provas e não recorreu de
decisão que entendeu possível o julgamento com base na prova
documental. Como observou o autor embargado (fls. 9):
[...] De qualquer forma, o objeto da contratação entre as
partes foi “um lote sem edificação”, cuja construção não
foi demonstrada, logo, sob esse prisma, correta a dicção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do V. Acórdão.
Assim, o pedido de indenização pelo alegado direito de
fruição do Embargante deveria ter sido manejado em
sede de reconvenção, não o foi, pelo que tal pretensão
não comporta mais discussão nesta lide.
“Ad argumentandum”, em tese o Embargante poderá
intentar ação própria no tocante ao reconhecimento e
eventual indenização pelo alegado direito de fruição,
porém, restará garantido ao Embargado o exercício da
ampla
defesa,
inclusive
para
comprovação
da
construção existente no local, seu valor e a necessária
indenização
pela
benfeitoria
introduzida
a
ser
reembolsada pelo Embargante [...]
6.
No mais, assumindo as irresignações do embargante contornos
de rejulgamento, há que trazer aqui a lição de Pontes de Miranda, de
que, nos embargos declaratórios, “o que se pede é que se declare o
que foi decidido, porque o meio empregado para exprimi-lo é
deficiente ou impróprio. Não se pede que se redecida; pede-se que
se reexprima” (Comentários ao Código de Processo Civil, Ed. Forense,
Tomo VII, pág. 400).
7.
Dou por prequestionada a matéria, não se vislumbrando
violação aos dispositivos legais invocados. Registro que nova
oposição de embargos veiculando as mesmas razões será apenada
com multa por recurso protelatório, consignando-se que embargos
declaratórios não são o meio adequado para sanar eventual error in
judicando nem mesmo eventual incoerência da conclusão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgado com as provas dos autos.
8.
Destarte, pelo meu voto, REJEITO os embargos de declaração,
nos exatos termos da fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR